Tribunal: TJBA
Processo: 8000879-81.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000879-81.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROMULO SOUZA ALMEIDA

Advogado(s)
:
SARA ELEN NEVES VEIGA, ERIKA RISSO PIRES, FABIO ARTHUS FELIPAZZI

APELADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. VALIDADE COMO PROVA DA CONTRATAÇÃO. QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a legitimidade da cobrança realizada pela apelada.

2. Pedido principal de declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais, sob alegação de quitação do débito.

3. O recorrente apresentou comprovante de pagamento referente a obrigação futura, não ao débito vencido em abril de 2024, objeto da cobrança.

4. A parte apelada juntou telas sistêmicas e comprovante de pagamento de outra parcela, evidenciando a contratação dos serviços e existência do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da cobrança do débito vencido em abril de 2024 e a existência de ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O comprovante apresentado pelo recorrente refere-se a obrigação diversa, não demonstrando quitação do débito vencido.

7. Telas sistêmicas, corroboradas por outros elementos, comprovam a contratação dos serviços e a existência do débito.

8. Não há elementos que indiquem fraude, erro ou cobrança indevida.

9. O exercício regular do direito pela apelada não configura dano moral ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: a) A apresentação de comprovante de pagamento referente a obrigação diversa não afasta a legitimidade da cobrança do débito vencido; b) Telas sistêmicas, corroboradas por outros elementos, constituem meio válido de prova da contratação e existência do débito; c) O exercício regular do direito de cobrança não configura dano moral ao consumidor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000879-81.2024.8.05.0043
, em que figura como recorrente
RÔMULO SOUZA ALMEID
A
e, como parte recorrida,
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça